Tribunal: STF
Processo: RE 77398
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-27
Data de publicação: 1973-11-27

Ementa:
PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO COM BASE NO PARAGRAFO ÚNICO DO
ART. 110 DO CÓDIGO PENAL. REGULA-SE PELA PENA FIXADA NA SENTENÇA,
AINDA QUE, EM RECURSO APENAS DO RÉU, SEJA MITIGADA EM SEGUNDO GRAU.
II. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM BASE NA SÚMULA N. 146 E SUA
APLICAÇÃO.